Tribunal: STF
Processo: RE 631848
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.